Tribunal: TJSP
Processo: 2233531-59.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no acórdão embargado, além de erro por ter partido de premissa fática equivocada – Não acolhimento – Julgamento que se deu de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.